Tribunal: TJES
Processo: 5014275-21.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014275-21.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOAO ZENANDE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014275-21.2025.8.08.0024

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S/A

RECORRIDO: JOAO ZENANDE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
FACTA FINANCEIRA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
JOAO ZENANDE
, que assim decidiu:
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5014275-21.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a nulidade do Contrato de Reserva de Cartão Consignado (RCC) nº. 7514757920240508 e do Contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) nº. 7263900520240405, em nome da parte autora JOAO ZENANDE junto a ré FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, bem como a exclusão dos contratos e liberação da reserva de margem consignável. b) CONDENAR a parte requerida FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, a restituir à parte autora JOAO ZENANDE o valor de R$ 3.925,44 (três mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao dobro dos descontos realizados, bem assim os que tiverem sido ao longo desta lide, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir de cada desembolso, até a citação, e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Autorizo a COMPENSAÇÃO entre o valor da condenação supra - abrangido o dano material e o crédito da instituição financeira, de R$ 3.757,82 (três mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), referente ao valor efetivamente transferido ao autor, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do desembolso (depósito em conta), até a citação, e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tudo conforme se apurar em cumprimento de sentença. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 15796833), o recorrente alega preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, defende que não houve vício na contratação, sendo o autor cientificado de todos os termos do contrato.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15797637).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No tocante à alegada carência de ação consubstanciada na desnecessidade da propositura da presente ação ante a não demonstração do exaurimento das vias administrativas, tenho que também não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, divirjo do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso em tela, o requerido apresentou nos autos o “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO” de nº 75147579 e 72639005, ID’s 15796820 e 15796803, devidamente assinados de forma digital pelo autor.
Friso que o mesmo não nega a contratação
.

Além disso, no fim do instrumento contratual está estampada a imagem de um cartão de crédito. Veja-se:

Por mais que o cartão de crédito não tenha sido utilizado para compras, restou nítido que o recorrido foi devidamente informado e tinha conhecimento da modalidade de crédito contratada, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor:
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG:
“A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”
.

Com esse raciocínio, o contrato de cartão de crédito consignado não pode ser declarado nulo, eis que nítido nos autos que o dever de informação adequado e claro sobre os diferentes serviços contratados fora devidamente cumprido pelo agente financeiro, inexistindo, portanto, vício de consentimento.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 15796830, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia ao eminente Relator, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID 75147579), mas não se desincumbiu de provar que o consumidor foi informado de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

A vontade do Recorrido, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de
nulidade do contrato
celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 15796830) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição em dobro de todos os valores descontados da folha de pagamento do consumidor por força do contrato em questão, que corresponde à quantia de R$ 3.925,44 (três mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), após a compensação do montante sacado de R$ 3.757,82 (três mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 15796830.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL